Tribunal: TJDFT
Processo: 0738189-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACUSAÇÃO E DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DOLOSO. EXTRAPOLAÇÃO NO USO PROGRESSIVO E REGULAR DA FORÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DOS POLICIAIS. RELATIVIZAÇÃO. CONTRADIÇÕES E CONTRAPROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DE 1/6. SUBTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

1. Não há falar em absolvição, pois, existe nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) e violência arbitrária (art. 322 do CP).

2. O estrito cumprimento do dever legal, causa de exclusão da ilicitude (art. 23 do CP), só pode ser considerado se não houver excesso doloso ou culposo, o que não é o caso dos autos; 2.1. Restou demonstrado nos autos que as agressões realizadas pelo réu, em desfavor da vítima, extrapolaram o uso progressivo e regular da força, afastando-se a tese de que a conduta do apelante foi proporcional e razoável.

3. Esta Corte possui jurisprudência pacificada sobre a importância e a credibilidade dos depoimentos das autoridades policiais, diante do princípio da presunção de legitimidade e de veracidade, desde que firmes e coesas, sem contraprova a desmerecer os relatos; 4.1. Na hipótese dos autos, verificou-se do acervo probatório a ocorrência de contradições entre os depoimentos dos agentes penitenciários – testemunhas da defesa, e o do acusado, bem como em relação a outros elementos de prova, tal como o laudo do exame de lesões corporais da vítima, não se podendo tornar absoluto o relato dos agentes públicos no contexto.

4. A submissão da vítima à ação penal por desacato/desobediência movida pelo ora réu, de forma desnecessária, ultrapassou as consequências típicas do crime praticado, revelando maior grau de reprovação, apto a justificar a necessidade de resposta penal mais severa, mostrando-se correto o incremento da pena-base.

5. O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

6. Nada obstante a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de detenção, a análise desfavorável de circunstâncias do crime e, seu cometimento com violência, afastam a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I e III, do CP.

7. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.